Tribunal: TJMT
Processo: 1002534-37.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002534-37.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVERALDO ROBERTO MARTINS - CPF: 925.603.771-87 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDVALDO RUZENE DA SILVA - CPF: 519.534.712-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO FREITAS CUNEGUNDES - CPF: 096.973.744-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ALFREDO BARBOSA LANG - CPF: 061.358.451-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NÃO IDENTIFICADO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA BARBOSA LANG - CPF: 984.644.691-87 (VÍTIMA), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (ADVOGADO), GILBERTO DIAS CAROLINA - CPF: 604.222.701-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VÍTIMA NÃO CORREU PERIGO DE VIDA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PELA TENTATIVA – VÍTIMA NÃO ATINGIDA – REDUÇÃO MÁXIMA – ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT –– RECURSO PROVIDO.

Na hipótese de tentativa de homicídio, em que não há lesão à vítima, a fração de redução da pena deve ser aplicada no máximo legal de 2/3 (dois terços), conforme pacífico entendimento do c. STJ (AgRg no HC 446.283/DF; HC 354.750/SP).

“De acordo com reiterados precedentes desta Corte, nas hipóteses dos crimes de latrocínio e
homicídio
em que não há lesão à vítima (
tentativa
branca ou incruenta), a
fração
de redução da pena deve ser aplicada no máximo legal de 2/3 (dois terços), considerado o iter criminis percorrido [...]”
(TJMT, N.U 0000508-18.2018.8.11.0006).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002534-37.2021.8.11.0015 - COMARCA DE
SINOP

APELANTE: EVERALDO ROBERTO MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por EVERALDO ROBERTO MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri
, nos autos de ação penal (N.U 1002534-37.2021.8.11.0015), que o condenou, em concurso material, por tentativa de homicídio qualificado [feminicídio], ameaça no âmbito doméstico, porte de arma de fogo de uso permitido e desobediência a 8 (oito) anos de reclusão 4 (quatro) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto
- art.
121, § 2°, VI e § 2o-A, I, c/c o art. 14, II, c/c arts. 147 e 330, todos do CP, c/c art. 14 da Lei 10.826/2003
- (ID
114479612
).

O apelante sustenta que sua conduta não resultou perigo de vida à vítima, a ensejar a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Requer a redução da pena da tentativa de homicídio (ID 118921993).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do recurso (ID
121008972).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR FEMINICÍDIO TENTADO – ART. 121, § 2o, VI, C/C ART. 14, II, CP, E OUTROS DELITOS – INCONFORMISMO QUANTO À REDUÇÃO EM RAZÃO DA CONATUS, VISTO QUE A R. SENTENÇA APLICOU O REDUTOR DE 2/4 (DOIS QUARTOS) – PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO REDUTOR PARA 2/3 (DOIS TERÇOS), ANTE A TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA – IMPOSSIBILIDADE – ITER CRIMINIS LONGO – APELANTE QUE DESFERIU 06 (SEIS) DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA A OFENDIDA, NÃO CONSUMANDO O CRIME POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE – PELO DESPROVIMENTO DO APELO.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça –
ID

121720965
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘c’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta que no dia 14 de fevereiro de 2021, por volta das 21h, na residência localizada na Rua Santana, no 746, Bairro Jardim Paulista II, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado EVERALDO ROBERTO MARTINS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou matar sua exconvivente Andreia Barbosa Lang, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade; bem como ameaçoua com palavras de causar-lhe mal injusto e grave; e portou arma de fogo, acessórios e munições de uso permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; e, por fim, desobedeceu ordem legal de funcionários públicos; consoante auto de prisão em flagrante (ID. 49591166 – Pág. 6), boletim de ocorrência no 2021.42062 (ID. 49591166 – Pág. 07/09), auto de apreensão (ID. 49591166 – Pág. 10), depoimentos (ID. 49591166 – Pág. 12/15), declarações (ID. 49591166 – Pág. 17, ID. 49591171 e ID. 49591169), laudos periciais (ID. 49591174 e ID. 49591173) e demais documentos coligidos aos autos. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia EVERALDO ROBERTO MARTINS como incurso no artigo 121, §2o, inciso VI, c/c §2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, no artigo 147 c/c o artigo 61, inciso II, “f”, ambos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, no artigo 14 da Lei 10.826/03, bem como no artigo 330 do Código Penal, todos em concurso material de crimes”
(Pedro da Silva Figueiredo Junior, promotor de Justiça – ID 114479452).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1o)
“
01 - No dia 14/02/2021, por volta das 21h00min, na residência localizada na Rua Santana, 746, Bairro Jardim Paulista II, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, alguém desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Andreia Barbosa Lang?

(X) Sim; 02 - O acusado Everaldo Roberto Martins concorreu para a prática do crime? (X) Sim; 03 - O réu, assim agindo, deu início ao crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, em razão da não perfuração do vidro do muro e fuga da vítima para o interior da residência, escapando do raio de ação do réu? (X) Sim; 04) O Jurado absolve o acusado? (X) Sim; 05) - O acusado praticou o crime contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar? (X) Sim [...].

Da primeira série de quesitos: do crime de homicídio Primeiro quesito por maioria de votos (Sim) Segundo quesito por maioria de votos (Sim) Terceiro quesito por maioria de votos (Sim) Quarto quesito por maioria de votos (Não) Quinto quesito por maioria de votos (Sim)”
(ID 114479614 – fls. 532)

A Juíza-Presidente dosou a pena nestes termos:

“[...]Considerando a decisão soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o acusado EVERALDO ROBERTO MARTINS, brasileiro, nascido em 27/05/1976, filho de Shirley Teresinha Martins, natural de Renascença/PR, inscrito no CPF 925.603.771-87, RG 3323599-6 SSP/MT, residente na Fazenda Dona Gema, Rodovia BR 163, atualmente segregado na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (“Ferrugem”), nesta cidade, nas penas do artigo 121, §2o, inciso VI, c/c §2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, no artigo 147 c/c o artigo 61, inciso II, “f”, ambos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, no artigo 14 da Lei 10.826/03, bem como no artigo 330 do Código Penal, todos em concurso material de crimes.

Do crime de homicídio Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado não registra antecedentes criminais. Quanto à conduta social e a personalidade da acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao motivo, foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito. Com relação às circunstâncias e consequências também inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão. Na segunda fase da dosagem, verifico a ausência de causas atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena no patamar acima encontrada. Na terceira fase da dosimetria, vislumbra-se a causa de diminuição de pena referente à tentativa. Assim, analisando o iter criminis perpetrado, tratando-se de tentativa branca ou incruenta, reduzo a pena em 2/4 (dois quartos), encontrada a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão. [...]

Do crime de ameaça

Na segunda fase da dosagem, verifico a presença da agravante prevista no art. 61, inciso II, “f”, razão pela qual agravo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), atingindo a reprimenda o patamar de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena acima encontrada. [...]

Do crime de porte de arma

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a atenuante referente à confissão espontânea, no entanto, deixo de reduzir a reprimenda visto que se encontra no mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena acima mencionada. Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena acima encontrada definitiva. [...]

Do crime de desobediência

[...]. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.Na segunda fase da dosagem, verifico a ausência de causas atenuantes e agravantes, razão pela qual mantenho a pena no patamar acima encontrada. Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena acima encontrada definitiva. [...]

Do concurso material de crimes

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal, fica o réu condenada, definitivamente, à pena de 08 (oito) anos de RECLUSÃO, 04 (quatro) meses de DETENÇÃO e 20 (vinte) DIAS-MULTA, devendo a pena de reclusão ser executada em primeiro lugar, por ser mais gravosa. O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto.”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juiz de Direito – ID 114479612).

Pois bem.

No caso, após a vítima
“recusar-se a abrir o portão da casa”
, o apelante “acionou o gatilho” da arma de fogo por 6 (seis) vezes, sendo que apenas 3 (três) munições foram “percutidas” e deflagradas em direção de Andreia Barbosa Lang [vítima], porém sem acertá-la.

A Juíza-Presidente aplicou, na terceira fase da dosimetria,
a fração redutora no patamar de 2/4 (dois quartos), ao considerar
“o iter criminis perpetrado, tratando-se de tentativa branca ou incruenta”

Todavia, a escolha da fração redutora deve considerar, além da extensão da conduta do agente, também a proximidade do resultado por ele desejado, extraída das lesões provocadas.

Isso porque, na hipótese de tentativa de homicídio, em que não há lesão à vítima, a fração de redução da pena deve ser aplicada no máximo legal de 2/3 (dois terços), conforme pacífico entendimento do c. STJ (AgRg no REsp 1868145/PR, Relator: Min. Nefi Cordeiro -7.8.2020; AgRg no HC 446.283/DF, Relator: Min. Maria Thereza De Assis Moura – 1.8.2018; HC 354.750/SP, Relator: Min. Jorge Mussi – 6.10.2017).

No mesmo sentido, decidiu esta e. Câmara:

“De acordo com reiterados precedentes desta Corte, nas hipóteses dos crimes de latrocínio e
homicídio
em que não há lesão à vítima (
tentativa
branca ou incruenta), a
fração
de redução da pena deve ser aplicada no máximo legal de 2/3 (dois terços), considerado o iter criminis percorrido [...]”
(N.U 0000508-18.2018.8.11.0006, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 27.9.2018).

Nesse quadro, deve ser aplicada a fração redutora de 2/3 (dois terços).

Por efeito, considerando a pena intermediária aplicada [12 (doze) anos de reclusão], totaliza-se a pena do apelante em 4 (quatro) anos de reclusão.

Em razão do concurso material de crimes [
tentativa de homicídio qualificado, ameaça no âmbito doméstico, porte de arma de fogo de uso permitido e desobediência] torna-se a pena definitiva do apelante em 6 (seis) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar a condenação do apelante em
6 (seis) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, no regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022